Tribunal: TJSP
Processo: 1001435-47.2018.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Ambiental
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS DE TERCEIRO – Pretensão de reconhecimento de eficácia de transação envolvendo veículo, alienado sucessivamente, e que já não se encontrava na posse do executado no momento do ajuizamento da ação de execução fiscal – Sentença de improcedência – Insurgência do embargante – CERCEAMENTO DE DEFESA – Elementos documentais suficientes para o

Ementa:
MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS DE TERCEIRO – Pretensão de reconhecimento de eficácia de transação envolvendo veículo, alienado sucessivamente, e que já não se encontrava na posse do executado no momento do ajuizamento da ação de execução fiscal – Sentença de improcedência – Insurgência do embargante – CERCEAMENTO DE DEFESA – Elementos documentais suficientes para o convencimento do juízo – Preliminar afastada – MÉRITO – Negócio celebrado pelo devedor com a esposa do embargante após a inscrição em Dívida Ativa – Fraude à execução caracterizada – Presunção absoluta – Inaplicabilidade da Súmula 375 do STJ – Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.141.990/PR – Precedentes – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001435-47.2018.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante PAULO SILVA
GIANEZI, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001435-47.2018.8.26.0297 -Voto no 28743 - ltm
2
Voto no 28743
Apelação no 1001435-47.2018.8.26.0297
Comarca: Jales 1a Vara
Apelante: Paulo Silva Gianezi
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
Juiz 1a Inst.: Dr. José Carlos de França Carvalho Neto
2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
MEIO AMBIENTE APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL
EMBARGOS DE TERCEIRO Pretensão de reconhecimento
de eficácia de transação envolvendo veículo, alienado
sucessivamente, e que já não se encontrava na posse do
executado no momento do ajuizamento da ação de execução
fiscal
Sentença de improcedência – Insurgência do
embargante CERCEAMENTO DE DEFESA Elementos
documentais suficientes para o convencimento do juízo

Preliminar afastada
MÉRITO
Negócio celebrado pelo
devedor com a esposa do embargante após a inscrição em
Dívida Ativa Fraude à execução caracterizada Presunção
absoluta
Inaplicabilidade da Súmula 375 do STJ

Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo no 1.141.990/PR Precedentes Sentença mantida
RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por PAULO
SILVA GIANEZI contra a respeitável sentença de fls. 115/118 que, nos autos
dos embargos de terceiro opostos em face da FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, julgou improcedente o pedido, mantendo hígida a constrição
efetivada sobre o veículo Toyota/Hilux SW4, placa HSY-2214, determinada
nos autos da execução fiscal no 0008866-57.2015.8.26.0297, condenando o
embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001435-47.2018.8.26.0297 -Voto no 28743 - ltm
3
advocatícios sucumbenciais fixados em 10% do valor atualizado da causa,
observada a gratuidade de justiça.
Irresignado,
apela
o
embargante
(fls.
127/142), aduzindo, em síntese, que a decisão recorrida se baseou em mera
presunção, bem como resultou o cerceamento de defesa da parte, vez que
requerida a produção de prova oral.
No mérito, sustenta que o veículo Toyota/Hilux
SW4, sobre o qual consta bloqueio de transferência derivada de ordem
judicial emanada nos autos da execução fiscal no
0008866-57.2015.8.26.0297, foi alienado pelo devedor a terceiro e,
posteriormente, foi-lhe revendido, tudo em momento anterior ao ajuizamento
da ação executória. Afirma ter realizado todas as pesquisas cabíveis quanto à
procedência do veículo, não encontrando qualquer informação que indicasse
eventual restrição à transferência do bem, não podendo ser prejudicado pela
inadimplência de pessoa que sequer conhece. Assevera, ainda, ser terceiro
de boa-fé, motivo pelo qual incogitável a ocorrência de fraude à execução.
Pugna pela reforma integral da r. sentença
combatida, para desconstituir a restrição imposta nos autos da execução
fiscal no 0008866-57.2015.8.26.0297, bem como autorizar a livre disposição
do automóvel objeto de bloqueio de transferência.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 151/157),
em defesa do desate da controvérsia traduzido na sentença recorrida.
É o relatório, passo ao voto.
Cuida-se de embargos de terceiro opostos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001435-47.2018.8.26.0297 -Voto no 28743 - ltm
4
pelo apelante por meio dos quais pretende a desconstituição do bloqueio de
transferência determinada nos autos da execução fiscal no
0008866-57.2015.8.26.0297 e que recai sobre o veículo Toyota/Hilux SW4,
placa HSY-2214, aduzindo tê-lo adquirido na qualidade de terceiro de boa-fé
antes mesmo do ajuizamento da referida execução fiscal.
Julgados improcedentes os pedidos, insurge-
se o embargante.
I
Rejeita-se, desde logo, a alegação de
cerceamento de defesa.
Em suas razões recursais, alega o apelante
ser imprescindível a produção de prova oral voltada à comprovação de que
adquiriu, em momento anterior ao ajuizamento de execução fiscal por parte da
Fazenda do Estado de São Paulo, o veículo cujas restrições busca
desconstituir.
Ocorre que, em se tratando de provas
necessárias à instrução processual, vigora no ordenamento jurídico positivo o
princípio da convicção motivada ou da persuasão racional do juiz.
Dessa forma, não há cogitar de cerceamento
de defesa, na medida em que se faculta ao Magistrado, na qualidade de
destinatário da prova, avaliar a conveniência ou não da sua produção,
entendendo que a matéria estava esclarecida.
O julgador não é obrigado a colher todas as
provas pretendidas pelas partes, máxime quando aquelas já trazidas aos
autos afiguram-se suficientes para a formação do seu convencimento, o que
não implica ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001435-47.2018.8.26.0297 -Voto no 28743 - ltm
5
Ademais, tratando-se de demanda que versa
sobre a demonstração de inexistência de fraude à execução, envolvendo
débitos fiscais inscritos em dívida ativa, despicienda a produção da prova oral
postulada, bastando a prova documental.
Assim, afasta-se a preliminar suscitada.
II

No
mérito,
a
irresignação
do
embargante não comporta provimento.
A questão da fraude à execução, envolvendo
a alienação do veículo ora sob a posse do embargante, já foi objeto de análise
por este E. Tribunal de Justiça, restando consignado expressamente, por este
mesmo Relator, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no
2026655-82.2017.8.26.0000 que, de fato, ocorreu a aludida fraude.
Destaque-se trecho do Acórdão:
“A vexata quaestio cinge-se à ocorrência de fraude
à execução. A conclusão, a partir da análise dos autos, é positiva.
O
E.
Superior
Tribunal
de
Justiça,
no
julgamento do Recurso Especial no 1.141.990/PR, de relatoria do
Ministro Luiz Fux, submetido ao rito dos feitos repetitivos, consolidou
o entendimento de que:
“(a) a natureza jurídica tributária do crédito conduz a
que a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou
seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em
dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito,
gera presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à execução
(lei especial que se sobrepõe ao regime do direito processual
civil); (b) a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que
tenha havido prévia citação no processo judicial para
caracterizar a fraude de execução; se o ato translativo foi
praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001435-47.2018.8.26.0297 -Voto no 28743 - ltm
6
Lei Complementar n.o 118/2005, basta a efetivação da inscrição
em dívida ativa para a configuração da figura da fraude; (c) a
fraude de execução prevista no artigo 185 do CTN encerra
presunção jure et de jure, conquanto componente do elenco
das "garantias do crédito tributário"; (d) a inaplicação do
artigo 185 do CTN, dispositivo que não condiciona a
ocorrência de fraude a qualquer registro público, importa
violação da Cláusula Reserva de Plenário e afronta à Súmula
Vinculante n.o 10, do STF” 1.
Não se olvida, ainda, que, nos termos do art. 927,
inciso III, do Código de Processo Civil, os juízes e tribunais
observarão “os acórdãos em incidente de assunção de
competência ou de resolução de demandas repetitivas e em
julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos”.
Com efeito, no caso sub judice, a execução fiscal
ajuizada em 14/06/2015 tem por objeto o débito apontado na
Certidão de Dívida Ativa no 1.093.521.586, inscrita em 08/01/2013,
oriundo de infração ao meio ambiente, referente a Auto de Infração e
Imposição de Multa (fls. 10/11).
Citado em 15/10/2015, informou o Oficial de Justiça
que não foram encontrados bens para serem penhorados, residindo
o executado na residência de seus pais (fls. 14/15).
Todavia, em consulta ao cadastro de veículos no
banco de dados próprio da Secretaria da Fazenda do Estado de São
Paulo, a agravante localizou veículo automotor que fora de
propriedade do agravado até 03/08/2015, data em que o bem foi
transferido para terceiro (fls. 18/22 e 24/25).
Logo, verifica-se que o executado era, em
03/08/2015, sujeito passivo de débito para com a exequente, tendo
alienado bem em momento posterior à regular inscrição em Certidão
de Dívida Ativa, o que enseja o reconhecimento de fraude à
execução, consoante art. 185 do CTN e entendimento sedimentado
pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial Repetitivo no 1.141.990/PR, não se falando em aplicação da
1 RResp No 1.141.990 /PR, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 10/11/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001435-47.2018.8.26.0297 -Voto no 28743 - ltm
7
Súmula 375 da mesma Corte.”2 (grifos no original).
Consoante se observa do trecho destacado do
Acórdão, tratando-se de débito fiscal regularmente inscrito em Dívida Ativa,
seja por força de expressa disposição legal (art. 185 do CTN), seja em razão
de entendimento sedimentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.141.990/PR, a alienação de
bem, pelo sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, sem a
reserva de outros bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida
inscrita importa na declaração de fraude à execução.
Nada obstante isso, na hipótese ora sob
análise, o embargante alega que o veículo bloqueado, no mês de março de
2015, foi transferido à Sra. ALCINÉIA MARIA DE SOUZA que, por sua vez, no
mês de agosto do mesmo ano o repassou ao embargante.
Assim, em razão de se tratar de uma segunda
alienação, não teria como o embargante saber de todo o histórico do veículo,
sendo que realizou pesquisas junto ao DETRAN, não obtendo qualquer
informação sobre eventuais restrições à transferência do automóvel que
pretendia adquirir.
Ocorre que, por contradições na versão
apresentada ou mesmo por indicação diversa nos documentos carreados aos
autos, a narrativa do embargante não se sustenta.
Com efeito, na petição inicial o próprio
embargante informa que a Sra. ALCINÉIA MARIA DE SOUZA é sua esposa e
que somente transferiu o veículo para seu nome em razão de o bem ter sido
alienado fiduciariamente a uma instituição financeira, através de carta de
2 Agravo de Instrumento no 2026655-82.2017.8.26.0000, j. 03/08/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001435-47.2018.8.26.0297 -Voto no 28743 - ltm
8
crédito de consórcio contratado pelo marido. In verbis:
“Muito importante para resolução da presente LIDE
é que como consta no CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO
(doc. anexo), da transferência do referido veículo para o embargante,
o mesmo não se encontrava no nome de FELIPE FERNANDO
PELARINI, o real devedor do processo principal, e sim no nome de
ALCINÉIA MARIA DE SOUZA, e segundo informações da mesma o
veículo foi transferido para o seu nome em meados do mês 03 (três)
de 2015, a senhora Alcinéia é esposa do embargante, e o veículo só
foi transferido para o nome do embargante pelo fato de ter sido
alienado fiduciariamente, através de uma carta de crédito conseguida
junto a um consórcio, conforme podemos evidenciar no Certificado de
Registro de Veículo.” (fls. 04/05 - grifei).
Ora, tratando-se de esposa do embargante,
não parece crível que a parte desconhecesse a procedência do veículo em
questão.
Ademais, os documentos de fls. 84/86
demonstram que a Sra. ALCINÉIA, esposa do embargante, registrou a
aquisição do veículo no DETRAN-MG na data de 31.07.2015, repassando o
bem a seu marido em 21.08.2015, datas em que a dívida executada pela
embargada já havia sido inscrita em Dívida Ativa.
Portanto,
inabalável
a
conclusão
da
ocorrência de fraude à execução e, tendo em vista ser inaplicável ao caso em
comento o enunciado contido na Súmula no 375, do C. STJ, mantém-se o
bloqueio de transferência sobre o veículo Toyota/Hilux SW4, placa HSY-2214.
No mesmo sentido, precedentes de ambas as
Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente deste E. Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
PRETENSÃO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001435-47.2018.8.26.0297 -Voto no 28743 - ltm
9
RECONHECIMENTO DA EFICÁCIA DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEL APÓS
AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL CONTRA O
ALIENANTE. IMPROCEDÊNCIA. NEGÓCIO CELEBRADO APÓS A
INSCRIÇÃO
NA
DÍVIDA
ATIVA
A
CONFIGURAR
FRAUDE
À
EXECUÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ EM JULGAMENTO
DE RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
CARÁTER VINCULATIVO DO "DECISUM", À LUZ DOS ARTIGOS 927 E
489, VI, AMBOS DO NCPC (LEI N° 13.105/2015). SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.”3.
“RETRATAÇÃO. 1a CÂMARA RESERVADA AO MEIO
AMBIENTE.
Embargos
de
Terceiro.
Fraude
à
Execução.
1.
Entendimento do C. STJ no REsp no 1.141.990/PR que reconheceu
fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal depois da
inscrição do crédito tributário na dívida ativa. Conclusão ao Relator
por determinação do DD. Presidente da Seção de Direito Público. 2.
Acórdão que fica mantido. Presunção de boa fé que milita em favor do
adquirente não afastada pelo art. 185 do CTN. Súmula 375 do STJ.
Retratação não efetuada. Manutenção do julgado.”4.
III
Com relação aos honorários recursais
previstos no §11 do art. 85 do CPC de 2015, cabível sua aplicação, uma vez
que, consoante o Enunciado Administrativo no 7 do C. Superior Tribunal de
Justiça, aplicam-se aos recursos interpostos contra decisão publicada a partir
de 18 de março de 2016, como é a hipótese dos autos.
Inicialmente arbitrados em 10% sobre o valor
atualizado da causa, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre a
mesma base de cálculo, em consideração ao trabalho adicional dos patronos
da embargada em grau recursal, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código
de Processo Civil, observada a gratuidade concedida.
3 Apelação Cível No 1009194-37.2016.8.26.0037, Rel. Des. Paulo Alcides, 2a Câmara
Reservada ao Meio Ambiente, j. 28/02/2018.
4 Apelação Cível no 0013018-24.2013.8.26.0361, Rel. Des. Oswaldo Luiz Palu, 1a Câmara
Reservada ao Meio Ambiente, j. 14/12/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001435-47.2018.8.26.0297 -Voto no 28743 - ltm
10
IV Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, com observação.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator